Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. A matéria concernente ao índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária tem entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (paradigma RE 870.947/SE) no sentido da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança - Taxa Referencial (TR) - como critério de incidência para atualização monetária dos valores devidos, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) em substituição.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral, deve observar o IPCA-E.
3. O STF no julgamento do RE no 1.309.081 RG, sob repercussão geral (Tema n. 1.142), fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.